Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença de autos n. 0762515-44.2022.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de penhora das quotas sociais que o executado detém perante uma holding que, supostamente, administra todo o patrimônio do devedor.
2. Em suas razões (ID 61266419), a agravante sustenta que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis do executado, sem sucesso, e que a penhora das cotas sociais é a única forma de conseguir efetivar a expropriação de bens, ao passo que a extinção do processo, desde logo, prestigia os subterfúgios utilizados pelo executado para a ocultação de seu patrimônio.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61266428 e 61266427). Contrarrazões no ID 61928220. Liminarmente, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso apenas para determinar o sobrestamento do feito, na origem (ID 61322785).
4. A controvérsia cinge-se a verificar se há possibilidade de penhora de quotas sociais em feito que tramita perante os Juizados Especiais.
5. A penhora de quotas sociais do executado deve ignorar o valor nominal delas, necessitando, portanto, do balanço especial previsto em lei para se alcançar o valor real de cada uma delas, de modo que, no curso do procedimento, deve-se proceder a nomeação de administrador para submeter à aprovação judicial a forma de liquidação (art. 861, parágrafo 3o, do CPC).
6. A toda evidência, trata-se de procedimento que não se compatibiliza com os postulados de simplicidade e celeridade em que se fundou o microssistema dos Juizados Especiais, com a edição de Lei 9.099/95, voltada à solução das causas de menor complexidade. Precedentes: Acórdão 1878811, 07008350420248079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1323658, 07252649420198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No que concerne ao ventilado “deslocamento” do feito para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cumpre destacar que a competência daquele Juízo se limita ao disposto no artigo 33, da Lei 11.697/2008, de onde não se extrai a atribuição de dar continuidade a apuração de haveres iniciada por Juizado Especial.
8. Por fim, destaca-se que o recurso decorreu de decisão que, indeferindo o pedido de penhora de quotas sociais, indicou a “extinção do feito por inexistência de bens penhoráveis” (ID 61266449, pág. 21), caso não fossem indicados outros bens passíveis de penhora. Como destacado, em sede liminar, há previsão legal de suspensão do processo, por até um ano, quando localizado o executado ou bens penhoráveis (art. 921, inc. III e § 1o, do CPC). Ocorre que, em consulta ao feito de origem, constata-se que, a pedido da parte exequente, foi determinado, recentemente, o “bloqueio/penhora de 20% do pró-labore e da participação nos lucros do executado”, observando-se o limite da dívida (ID 205639850, do proc. n. 0762515-44.2022.8.07.0016), dessumindo-se a continuidade do procedimento executivo, impondo-se, logicamente, a revogação da liminar de sobrestamento do feito.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida, com revogação da determinação de sobrestamento do feito de origem. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.